Tribunal: TJMT
Processo: 1005939-29.2021.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1005939-29.2021.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MAICON MARTINS PINHEIRO QUEIROZ - CPF: 023.079.511-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), IRENIO DA SILVA PEREIRA - CPF: 725.392.591-20 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA - CPF: 651.328.901-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: IRENIO DA SILVA PEREIRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, IV, DO CP) – NULIDADES PROCESSUAIS – ANTES DA DECISÃO DE PRONÚNCIA – PRECLUSÃO – ALEGAÇÃO SOMENTE EM REVISÃO CRIMINAL – ALTERNATIVAMENTE – PLEITO DE REEXAME DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OFENSA AO CONJUNTO DE PROVAS – PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE –
R
EVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE
.

As supostas nulidades alegadas pelo requerente seriam anteriores à decisão de pronúncia, as quais, para seu efetivo reconhecimento, deveriam ter sido suscitadas em sede de alegações finais, conforme preceitua o art. 571, inciso I, do Código de Processo Penal.

Para que se caracterize a hipótese de sentença condenatória contrária à evidência nos autos (CPP, art. 621, inciso I), é preciso verificar a total ausência de elementos probatórios capazes de sustentar a condenação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394) 1005939-29.2021.8.11.0000

REQUERENTE: IRENIO DA SILVA PEREIRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Trata-se de
Revisão Criminal
ajuizada por
Irenio da Silva Pereira
, condenado à pena privativa de liberdade de
12 (doze) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, pela prática do crime de
homicídio qualificado
, inscrito no art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal.

Denúncia
: narra que, no dia
26 de junho de 2012
, por volta de 08h30min, o requerente/réu retornou para casa sem avisar e encontrou sua esposa e a vítima
José Aparecido de Oliveira
despidos no quarto do casal, após terem mantido relação sexual.

Após discutir com a vítima, o réu armou-se com uma espingarda que possuía ilegalmente em sua residência e aguardou a vítima sair da residência. Quando a vítima saiu, o réu, sem qualquer chance de defesa, desferiu um tiro contra vítima, a qual, apesar de ter sido socorrida, não resistiu aos ferimentos (id. 82785976 – pág. 08).

O requerente foi denunciado como incurso nas sanções do art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal.

Os autos tramitaram perante o Juízo da
Vara Única da Comarca de Tabaporã
, sob o n. 0000453-07.2012.8.11.0094 – cód. 20162.

Pronúncia
: prolatada em
19 de janeiro de 2017
, encaminhou ao Tribunal Popular o requerente, nos exatos termos da denúncia. Nenhuma matéria de ordem processual foi levantada (id. 82785978 – pág. 26).

Não houve a interposição de recurso da pronúncia
.

Tribunal do Júri
: realizado no dia
16 de março de 2018
, reconheceu a materialidade e autoria delitiva do requerente/réu, bem como que o delito foi praticado mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

Diante disso, o magistrado singular,
Dr.

Rafael Depra Panichella
, condenou o requerente à pena de
12 (doze) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, pela prática do crime de homicídio qualificado (id. 82785984 – pág. 66).

Recurso de apelação
: requereu a submissão do requerente/réu a novo julgamento, sob a alegação de que a decisão dos jurados se apresentou manifestamente contrária à prova dos autos. Subsidiariamente, pleiteou a readequação da pena imposta, de modo a incidir a figura do homicídio privilegiado, além de ser decotada a qualificadora, com consequente modificação do regime inicial estabelecido.

A
Terceira Câmara Criminal
, à
unanimidade
,
negou provimento
ao recurso, mantendo a condenação, conforme prolatada.

Participaram do julgamento o Des. Gilberto Giraldelli (Relator), o Des. Juvenal Pereira da Silva (Revisor) e o Des. Rondon Bassil Dower Filho (Vogal), em sessão realizada no dia 13 de novembro de 2019 (id. 82785985 – pág. 45).

Trânsito em julgado
: ocorreu em
06 de dezembro de 2019
(id. 82785985 – pág. 63).

Revisão criminal
: na qual o requerente alega, inicialmente, a inépcia da inicial acusatória, porquanto aduz que, ao descrever a situação fática, o
Ministério Público
não apontou
“qual foi exatamente o recurso empregado pelo agente que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, uma vez que o Parquet ora menciona que o acusado dificultou e ora tornou impossível a defesa da vítima, o que causa total desarrimo a peça acusatória, além do que, dificulta a representação da defesa”
(sic id. 82785973).

Além disso, a defesa sustenta a ocorrência de nulidade no que tange à oitiva de testemunha por meio de carta precatória, supostamente realizada sem a presença do requerente ou de seu defensor.

No mérito, a defesa aduz que o reconhecimento da qualificadora é manifestamente contrária à evidência dos autos, motivo pelo qual requer seu afastamento. Alternativamente, a defesa argumenta que o delito foi praticado sob o domínio de violenta emoção, o que enseja a aplicação da causa de diminuição inscrita no § 1º, do art. 121, do Código Penal. Por fim, requer seja reconhecido o direito do requerente/réu à indenização, nos termos do art. 630 do CPP.

Indeferi o pedido de antecipação de tutela, que pleiteava a suspensão dos efeitos da condenação (id. 83472957).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
: da lavra do e. Promotor de Justiça designado,
Dr. Wesley Sanchez Lacerda
, opina pela
“extinção do processo sem resolução do mérito; e na parte conhecida, pela improcedência do pedido revisional”
, assim ementado:

“[...] Revisão Criminal – Segunda Apelação – Nulidades processuais – Improcedente – Preclusão – Requerente não foi encontrado para realização de audiência – Advogado devidamente intimado não compareceu à solenidade – Requerente foi regularmente intimado para todos os atos processuais, seja pessoalmente, seja através de seu patrono e o simples fato do juízo não ter esgotado todos os meios disponíveis para localizar o revisionando não gera concreto prejuízo a seu direito de defesa, pois não indica que o resultado juridicamente válido devesse ser outro – Pena-base imposto no mínimo legal – Impossível sua redução – Ausência de erros in procedendo ou in judicando – Parecer pela extinção do processo sem resolução do mérito e, na parte conhecida, pela improcedência do pedido de revisional”
(id. 85434034).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: IRENIO DA SILVA PEREIRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Das nulidades processuais
:

Inicialmente, o requerente sustenta a ocorrência das seguintes nulidades processuais: (i.) a inicial acusatória é inepta, porquanto não esclarece qual o recurso empregado pelo agente para dificultar a defesa da vítima; (ii.) não houve intimação do requerente para a oitiva de testemunha realizada na Carta Precatória expedida à comarca de Sinop; e (iii.) o juízo singular deixou de nomear defensor para a inquirição da testemunha na audiência da Carta Precatória.

As teses defensivas não procedem.

Com efeito, as supostas nulidades alegadas pelo requerente seriam anteriores à decisão de pronúncia, as quais, para seu efetivo reconhecimento, deveriam ter sido suscitadas em sede de alegações finais, conforme preceitua o art. 571, inciso I, do Código de Processo Penal e a pacífica jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal
e do
Superior Tribunal de Justiça
.

A propósito:

“[...] II – A condenação do paciente transitou em julgado e houve ajuizamento de revisão criminal, porém sem sucesso. Nesse contexto, o mandamus não poderia ser utilizado, mais uma vez, como sucedâneo de revisão criminal, conforme jurisprudência uníssona do Supremo Tribunal Federal. III – À defesa incumbe alegar a suposta nulidade na primeira oportunidade a falar nos autos ou, conforme expressamente determinado no art. 571, VIII, do Código de Processo Penal, logo após sua ocorrência, sob pena de preclusão. Precedentes. [...]”
(STF, HC 167738 AgR, Ministro Relator Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 22/03/2019).

“
[...]

Os precedentes desta Casa são no sentido de se
considerarem sanadas as nulidades não arguidas em tempo oportuno
. Na espécie, após a juntada do laudo psicossocial aos autos, foi marcada audiência de instrução e julgamento, ocasião em que a defesa não apontou eventual nulidade do procedimento. Também não foi questionada a ausência de intimação do réu para a entrevista psicossocial nos memoriais. A condenação transitou em julgado em 10 de novembro de 2014, e
a defesa somente apontou a objeção em revisão criminal apresentada em 22 de setembro de 2016. Evidente, portanto, a preclusão da matéria
. Precedentes. [...]”
(STJ, AgRg no HC 443.776/SP, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 04/05/2021).

Na hipótese, observa-se que tanto na resposta à acusação (id. 82785977 – pág. 26), nas alegações finais (id 82785978 – pág. 22), e no recurso de apelação (id. 82785984 – pág. 76), a defesa deixou de sustentar a ocorrência das eventuais nulidades, permanecendo inerte.

Assim, observa-se que a defesa do requerente teve diversas oportunidades, mas omitiu-se de manifestar acerca de eventuais irregularidades, operando-se a preclusão, nos termos do art. 564, III, “e” e art. 572, ambos do CPP,
verbis
:

“Art. 564. A nulidade ocorrerá nos seguintes casos:

III - por falta das fórmulas ou dos termos seguintes:

e) a citação do réu para ver-se processar, o seu interrogatório, quando presente, e os prazos concedidos à acusação e à defesa.

Art. 572. As nulidades previstas no art. 564, I II , d e e, segunda parte, g e h, e IV, considerar-se-ão sanadas:

I- se não forem arguidas, em tempo oportuno, de acordo com o disposto no artigo anterior;”

Ademais, ainda que a defesa tivesse manifestado em tempo oportuno, as supostas nulidades não seriam acolhidas.

Isso porque, no que tange à audiência realizada no dia 18/05/2015 (carta precatória), o à época advogado do requerente/réu,
Dr. Abraão Lincon de Laet
, foi devidamente intimado, mas deixou de comparecer à solenidade, conforme consta no termo de assentada (id. 82785978 – pag. 18).

Já o requerente/réu não foi localizado no endereço informado à justiça, conforme consta na certidão do Oficial de Justiça (id. 82785978 – pág. 17).

Outrossim, importante destacar que o requerente foi regularmente intimado para todos os atos processuais, seja pessoalmente, seja através de seu patrono, e somente não compareceu a uma audiência de oitiva de testemunha, realizada por carta precatória, não gerando qualquer prejuízo a sua defesa,
pelo menos não demonstrado.

.

Dessa forma, a alegação de nulidade não têm qualquer pertinência, eis que preclusa e isolada de qualquer prejuízo, tendo o requerente exercido ao longo de toda a instrução processual o direito à ampla defesa e ao contraditório.

Da decisão contrária à evidência dos autos
:

Lado outro, intenta o requerente a rescisão de sua condenação transitada em julgada, ao argumento de que a decisão prolatada é contrária à prova dos autos, fundamentando seu pleito na hipótese do inciso I do art. 621 do CPP.

Para que se caracterize a hipótese de sentença condenatória contrária à evidência nos autos, é preciso verificar a total ausência de elementos probatórios capazes de sustentar a condenação.

Nem mesmo a constatação da fragilidade dos elementos que embasaram a condenação é suficiente para a procedência do pedido de revisão. É imprescindível, portanto, que os autos revelem condenação em evidente e frontal ofensa ao conjunto de provas, não bastando a alegação de equivocado, insuficiente ou injusto exame do acervo probatório.

Essa é a posição firmada nesta Câmara Reunida:

“[...] Esta Turma tem sistematicamente entendido que a Revisão Criminal não se presta ao reexame de provas, como se fosse um segundo recurso de apelação criminal, cingindo-se às hipóteses em que a contradição à evidência dos autos seja manifesta, induvidosa, dispensando análise subjetiva das provas produzidas, o que, com a devida vênia, não é o caso, estando a condenação calcada no seguro depoimento da vítima e declarações de testemunhas, em perfeita sintonia com o enunciado n. 10/TJMT, aprovado por esta Turma no IUJ n. 101532/2015 em 02/3/2017. [...]”
(N.U 1004647-77.2019.8.11.0000, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva, Julgado em 05/12/2019).

Portanto, não se cogita a utilização da revisão criminal, cujas hipóteses de cabimento estão taxativamente elencadas no rol do art. 621 do CPP, para rediscussão de provas já exaustivamente analisadas quando do julgamento do mérito do feito.

Na presente hipótese, se depreende com facilidade que o órgão julgador realizou a suficiente análise das provas existentes nos autos da ação penal, sendo que o decreto condenatório foi apoiado nas provas produzidas ao longo da instrução probatória.

Os argumentos apresentados na presente ação revisional foram devidamente enfrentados pela Colenda
Terceira Câmara Criminal
, por ocasião do julgamento da apelação criminal interposta, que analisou a matéria fática e jurídica com técnica e profundidade adequadas, expondo os motivos pelos quais a opção do Conselho de Sentença foi fundada em elemento produzidos nos autos.

É o que se depreende do teor do voto do Relator Desembargador
Gilberto Giraldelli
:

“[...]
Da alegada nulidade do julgamento, por manifesta contrariedade do veredito às provas dos autos:

Consoante o relatado, o estandarte defensivo se funda na alegação de que as teses sustentadas pelo réu em Plenário, consubstanciadas nos pleitos de desclassificação para o delito de lesão corporal com resultado morte, dada à suposta ausência de
animus necandi
, de afastamento da qualificadora, ante a ficta inexistência do elemento surpresa na ação do acusado, e ainda, de reconhecimento do privilégio, pois, em tese, o apelante teria agido sob violenta emoção e por injusta provocação da vítima [após descobrir uma traição]; encontram substrato probatório assaz a ampara-las, razão pela qual o veredito dos jurados no sentido oposto se apresentaria
manifestamente contrário às provas dos autos
, devendo ser anulado com fulcro no artigo 593, inciso III, alínea ‘
d
’, do Código de Processo Penal.

Cumpre esclarecer que, ao ser submetido ao Conselho de Sentença, especificamente quanto à série de quesitos disponível no ID 8238550, depois de reconhecida a materialidade e a autoria delitivas, e afastada a possibilidade de absolvição do acusado, no quinto quesito, os jurados, por maioria, entenderam que o réu não agiu por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima; tendo, no sexto e último quesito, reconhecido por maioria que sim, o apelante utilizou-se de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, consistente em não oferecer qualquer chance de defesa, desferindo disparo de arma de fogo contra aquela.

[...]

Sendo assim, não será possível a anulação do decisum se existe nos autos mais de
uma versão e aquela escolhida pelo Conselho de Sentença, embora contrária aos interesses do réu, encontre arrimo nas provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
. E este é exatamente o caso dos autos, na medida em que o conjunto probatório não se revela unívoco em retratar apenas elementos de convicção que amparem as teses defensivas, mas também as contrapõem com outras provas testemunhais que embasam a tese acusatória de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, acolhida pelo i. Conselho de Sentença, permitindo a pronta conclusão de que o veredito expedido pelo Tribunal do Júri, não se apresenta manifestamente contrário às provas dos autos, e por consequência, não resta autorizada sua cassação.

[...]

Ainda relatou que, temendo por uma reação violenta da vítima, muniu-se com uma arma que guardava no outro quarto da residência e se dirigiu para a parte externa do imóvel, momento em que avistou José Aparecido Oliveira saindo da casa, aparentando sacar uma arma, razão pela qual efetuou o disparo. Todavia, em ambas as oportunidades em que foi ouvido em juízo o apelante inovou sua narrativa especificamente para agregar o fato de ter encontrado sua convivente chorando, a concluir ter ela sido abusada sexualmente por José Aparecido Oliveira; tendo ainda afirmado a tentativa da vítima em se desculpar pelo ocorrido, contudo, sem discutirem.

[...] o que se pode concluir é que, a despeito da versão apresentada pelo acusado em plenária ser corroborada, mesmo que em parte, pelas declarações de sua esposa,
o privilégio aventado não se apresentou indene de dúvidas, a ponto de exigir fosse irrefletidamente acolhido pelo Conselho de Sentença
, levando em consideração que o abuso sexual supostamente perpetrado pela vítima é contraposto pela tese de flagrante de traição, em um contexto sem discussão ou ânimus exaltados.

A mesma conclusão alcança a alegada desclassificação para o crime de lesão corporal
, ponderando para tanto as características do armamento utilizado – espingarda calivre 20, com capacidade de 1 (um) tiro [laudo de exame de eficiência de arma de fogo visto no Id 8238373], o que justifica a limitação do apelante em efetuar um único disparo contra a vítima, ao que se agrega o fato das lesões terem atingido região vital do corpo humano – abdômem, com as complicações explanadas no laudo técnico.

Logo, a autoria e o animus necandi restaram demonstrados satisfatoriamente aos jurados e encontram guarida no contexto fático probatório, razão pela qual a condenação deve ser mantida, porquanto não é absolutamente alheia à prova dos autos.

Além do mais, também se revelou procedente o tipo penal derivado do recurso que dificultou a defesa da vítima
, fundado, em síntese, na narrativa fática de o apelante ter aguardado a vítima se vestir, aparentemente enquanto se desculpava pelo ocorrido, para então surpreendê-la na parte externa da residência, já na posse de arma de fogo, e alvejá-la sem qualquer chance de defesa, aliada à falta de comprovação da ficta posse de arma ostentada pela vítima.

Destarte, é inegável que o édito condenatório ora vergastado não constitui decisão manifestamente contrária à prova dos autos, pois existem, sim, provas produzidas sobre o crivo do contraditório judicial plenamente capazes de embasar a decisão tomada pelos julgadores leigos.
Ou seja, não se trata aqui de decisão carente de lastro probatório ou, muito menos, de deliberação avessa aos elementos probantes constantes no caderno processual.

[...]

Por conseguinte,
o mesmo se diz em relação ao abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena, decorrente da readequação do montante respectivo
[...]”

Assim, evidente que os pleitos de desclassificação para o delito de homicídio simples, reconhecimento da causa de diminuição de pena do art. 121, § 1º, do Código Penal e modificação do regime inicial de cumprimento de pena, não visam a correção de erros ou injustiças, mas, tão somente, submeter ao tribunal as mesmas indagações apresentadas anteriormente e devidamente decididas e acolhidas no julgamento do recurso de apelação.

Portanto, é nítida a pretensão de reexame da prova que ensejou a condenação, o que não se amolda às hipóteses de cabimento da revisão criminal (artigo 621 do CPP), sob pena de ofensa ao instituto da coisa julgada.

Do direito à indenização
:

Não sendo julgada procedente a revisão criminal, fica prejudicado o pedido de indenização.

Conclusão
:

Em face ao exposto, voto no sentido de
julgar improcedente
a presente revisão criminal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2021